Tribunal: TJDFT
Processo: 0015245-23.2016.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RELAÇÃO DE CONSUMO. EDIFÍCIO TAGUÁ LIFE CENTER. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. COMISSÃO DE CORRETAGEM. INVERSÃO DA CLÁUSULA MORATÓRIA. EQUILÍBRIO CONTRATUAL. LUCROS CESSANTES NÃO DEVIDOS. ÍNDICE DE CORREÇÃO. INPC. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em se tratando de relação consumerista, há pertinência subjetiva de todos os envolvidos no ajuste, sendo a construtora, a incorporadora e a empresa de empreendimento imobiliário partes legítimas para o polo passivo de relação processual em demanda destinada a pleitear a devolução da comissão de corretagem.
2. A superação do prazo previsto para a entrega da obra, agregado ao tempo de carência, configura inadimplemento contratual, autorizando o consumidor a rescindir o contrato, com o ressarcimento integral dos valores pagos, nos termos do art. 475 do Código Civil.
3. A discussão acerca da idoneidade do valor a ser restituído não se confunde com o índice de correção monetária a ser aplicado. O primeiro circunscreve-se ao mérito do processo, submetendo-se às normas processuais, enquanto o segundo decorre dos efeitos automáticos da condenação judicial. Correção pelo INPC.
4. Inaplicável ao caso concreto o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça de que não se afigura abusiva a cláusula que transfere ao consumidor a obrigação de pagar a comissão de corretagem, desde que expressamente informado no momento da celebração do contrato. No caso, a pretensão autoral de devolução do valor não se fundamenta na suposta ilegalidade da cobrança, e sim na rescisão contratual por inadimplemento da ré, com fundamento no art. 475 do Código Civil.
5. Em prol do equilíbrio contratual e ante a existência tão somente de penalidade por inadimplência do promissário comprador, bem como pela falta de indenização por lucros cessantes em seu favor, é admissível a inversão da multa moratória, com o fim de restabelecer a equivalência entre as partes.
6. Apelação conhecida, mas não provida. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Unânime.